Tribunal: TJBA
Processo: 8076693-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076693-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANA MALAQUIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios nos autos de agravo de instrumento, oriundo de ação ordinária em que se discute alegada preterição em concurso público diante da contratação de terceirizados. A embargante sustenta omissões quanto ao critério regional do edital, à análise de precedentes e provas, bem como à aplicação de decisão do STF, requerendo efeitos infringentes para determinação de nomeação e posse.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) não analisar supostamente o critério regional do concurso e a alegada preterição por terceirização; (ii) deixar de enfrentar precedentes e provas documentais; e (iii) não atribuir efeitos à decisão proferida na Suspensão de Liminar n.º 1816/BA, justificando a oposição de novos embargos com pretensão modificativa.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses relevantes, inclusive a alegação de preterição, a inexistência de prova inequívoca de substituição por terceirizados e a ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

5.
A decisão também esclareceu a natureza não vinculante da Suspensão de Liminar n.º 1816/BA, inexistindo omissão quanto ao ponto.

6.
A reiteração de argumentos já analisados evidencia mero inconformismo da parte, não caracterizando vício sanável por embargos declaratórios.

7.
A oposição sucessiva de embargos com idêntico conteúdo configura caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados
, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A reiteração de argumentos já analisados, sem demonstração de vício do art. 1.022 do CPC, configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.476.261/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.10.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.721.443/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8076693-34.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante o
Daiana Malaquias de Carvalho
, e como embargada
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os embargos com imposição de multa
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22